Tribunal: TCU
Processo: 013.501/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha a partir do falecimento de Roberto Ivan Nogueira Barbosa, Roberval Teles de Castro, Robson de Assunção Silva e Ronaldo Ferreira Barbosa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha a partir do falecimento de Roberto Ivan Nogueira Barbosa, Roberval Teles de Castro, Robson de Assunção Silva e Ronaldo Ferreira Barbosa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar em favor de Célia de Campos Barbosa (à Peça 3 sob o no 10637508-08-2015-001195-2) e Suzane Alice Meireles Assunção (à Peça 5 sob o no 10637508-08-2015-000790-4), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais para negar os respectivos registros aos atos de pensão militar instituídos sob as seguintes condições: 9.2.1. pensão militar instituída por Roberval Teles de Castro em favor de Marinete Gomes de Castro, Olindina Jales de Castro e Rosemere de Matos Teles de Castro (à Peça 4 sob o no 10637508-08-2015-001337-8), diante da indevida referência em dois níveis acima para o cálculo dos aludidos proventos de pensão militar, em ofensa aos ditames legais e em dissonância com o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , já que, para além da presente pensão militar, Olindina Jales de Castro perceberia cumulativa e indevidamente a aposentadoria pelo tempo de contribuição e a outra pensão por morte sob o regime geral da previdência social (RGPS); 9.2.2. pensão militar instituída por Ronaldo Ferreira Barbosa em favor de Lúcia Medeiros Barbosa (à Peça 6 sob o no 10637508-08-2015-000855-2), diante da indevida referência em dois níveis acima para o cálculo dos aludidos proventos de pensão militar, em ofensa aos ditames legais e em dissonância com o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. oriente a interessada indicada no item 9.2 deste Acórdão (Olindina Jales de Castro) sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir da subjacente desistência da indevida percepção cumulativa com a aposentadoria pelo tempo de contribuição e a outra pensão por morte sob o regime geral da previdência social (RGPS); 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões militares indicadas no item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.